Tribunal: TJSP
Processo: 2014230-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante VILMA DE BRITO LOPES, é embargado EDSON FERNANDES DA
SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.186
2
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Vilma de Brito Lopes
Embargado: Edson Fernandes da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 27.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter
de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 355/358), sustentando a
embargante, em síntese, que a decisão não considerou que os
documentos de fls. 11/15 são três avaliações distintas do imóvel
comum das partes e não anúncios de venda de outros imóveis
situados na mesma região.
Assevera
que
tais
questionamentos
impugnados no agravo já foram objeto das decisões de fls. 179,
205, 208 e 239, e portanto, encontram-se preclusos.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Juridicamente inconsistentes os embargos
declaratórios.
O V. Acórdão embargado está assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.186
3
ementado:
“Agravo de instrumento. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Condenação
no pagamento de aluguel pelo uso
exclusivo
de
bem
comum.
Título
executivo judicial que fixou os alugueis
no valor correspondente a média de três
avaliações distintas do bem comum.
Valor apurado pela exequente que se
pautou em anúncios de venda de outros
imóveis situados na mesma região.
Inobservância do título exequendo que
impõe o acolhimento da impugnação ao
cumprimento
de
sentença
para
o
recálculo do crédito exequendo. Agravo
provido.”
De plano, sublinhe-se que a V. decisão
colegiada não foi omissa, obscura, contraditória ou possuiu
qualquer erro material.
Com efeito, é certo as avaliações de fls.
11/15 dos autos principais não correspondem a avaliações do
imóvel em condomínio objeto do cumprimento de sentença,
tratando-se de anúncios de venda de imóveis na mesma região.
Averbe-se, ademais, que não há que se
falar em preclusão da matéria impugnada, notadamente porque o
recurso fora interposto no prazo devido, em face da decisão de
fls. 30/31 que abordou o tema em discussão.
Na hipótese, portanto, todas as questões
aduzidas necessárias à solução do inconformismo foram
enfrentadas no julgado embargado, marcada a desnecessidade
de qualquer aclaramento, correção ou integração.
Ademais, desde os idos do Regulamento
n. 737/1850 (artigos 639 e 641 a 643), não se faz necessário, em
nenhum julgamento, o exaurimento todas as teses articuladas
pelas partes, tampouco a referência aos dispositivos legais
suscitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.186
4
Nesse diapasão é a jurisprudência mansa
e pacífica do STJ, a título exemplificativo: AgRg no Ag n.
1.232.500/SP, 4a Turma, V.U., Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
j. em 17/08/2010; AgRg nos EDcl no Ag n. 1.266.307/GO, 2a Turma, V.U.,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, j. em 26/10/2010; REsp n. 1.089.346/PR, 1a
Turma, V.U., Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 22/03/2011;
EDcl no AgRg nos EREsp n. 884.621/RS, 1a Seção, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 27/04/2011; EDcl no AgRg no Ag n.
1.089.048/DF, 6a Turma, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, j. em
19/05/2011; AgRg no Ag n. 1.401.739/RJ, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 21/06/2011; AgRg no Ag n.
1.336.304/PR, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, j. em
18/08/2011; AgRg no Ag n. 1.391.601/SP, 1a Turma, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 06/09/2011; EDcl no AgRg no REsp n.
894.522/RS, 6a Turma, V.U., Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em
20/09/2011.
Nessa linha, tem-se que a embargante
pretende, em verdade, a reversão do julgado, demonstrando
claro inconformismo.
A temática arguida, pois, visa dar efeito
infringente aos aludidos embargos, o que não é admissível e
caracteriza evidente desvio de sua função jurídico-processual,
salvo de modo excepcional.
Os embargos declaratórios espelham,
portanto, mero rótulo.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC/2015
somente admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade ou contradição do julgado embargado.
No mais, a mera desconformidade da
decisão judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o
condão lógico-jurídico de maculá-la com a pecha de omissa,
obscura ou contraditória.
É vivo observar que a embargante faz uso
da via recursal por irresignação com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.186
5
Nesse sentido, o Ministro CELSO DE
MELLO, no V. Acórdão in EDcl no AgRg no RE n. 156.576-9/RJ),
declara, in verbis que:
“são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam
os pressupostos legais de admissibilidade, venha
esse recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.
No seio do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo
de embargos declaratórios, pretende substituir a
decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag n.
495313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
No mesmo tom, EDcl no REsp n. 595.846/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp n. 621.351/PR, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no REsp n. 579.891/SP, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; EDcl no REsp n. 72.204/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
Nessa medida, procurando a embargante
apenas reabrir a matéria já julgada, sem nenhum objetivo de
integração, meu voto rejeita aos referidos embargos.
RÔMOLO RUSSO
Relator